Tribunal: TJES
Processo: 5000111-05.2023.8.08.0062
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000111-05.2023.8.08.0062
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADMILSON BERNARDO DE NEPOMUCENO
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000111-05.2023.8.08.0062

RECORRENTE: ADMILSON BERNARDO DE NEPOMUCENO

RECORRIDO: BANCO PAN S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: FELIPE LEITÃO GOMES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. GOLPE INTERMEDIADO POR TERCEIRO. CONDUTA DO AUTOR DETERMINANTE PARA O OCORRIDO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO NA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO BANCÁRIO. ENTREGA DE VALORES PARA TERCEIRO SEM A PARTICIPAÇÃO DO AGENTE FINANCEIRO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O autor
ADMILSON BERNARDO DE NEPOMUCENO
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO DECLARATÓRIA proposta em face do
BANCO PAN S/A
, que assim decidiu:
“Isto posto, julgo improcedente o pedido e por via de consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC”
.

Em sede recursal (ID 11668398), o recorrente reitera que foi realizado um empréstimo sem sua anuência e mesmo entrando em contato com o requerido não houve cancelamento da avença.

O requerido apresentou contrarrazões (ID 11668401).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação.

No mérito em si, entendo que a r. sentença não comporta reforma.

Da análise dos autos observo que o autor questiona a validade do contrato anexado ao ID 11668364, realizado na modalidade digital, alegando desconhecimento.

A princípio, poder-se-ia pensar na nulidade do contrato por ter sido formalizado unicamente em ambiente virtual, contudo, embora não devidamente esclarecido nos autos, houve a participação de um terceiro na intermediação, considerando que o autor repassou o valor recebido via PIX para a empresa IMPERIO CONSIGNADO LTDA ME, conforme ID 11668393, no valor de R$ 41.854,59 (quarenta e um mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos).

A transação se deu no dia 01/04/2022, sendo que o autor recebeu o referido valor, do requerido, em 31/03/2022, segundo se infere do extrato de ID 11668381 - Pág. 10.

A referida empresa não é correspondente bancário do agente financeiro, não possuindo qualquer relação jurídica com este. O autor, no caso, fora convencido pelo indicado terceiro a celebrar um contrato de empréstimo junto ao banco requerido, o que o fez por livre e espontânea vontade.

Como o contrato privado entre o autor e o golpista consistia que essa entregasse os valores recebidos para a empresa, assim o fez, novamente, sem a participação do banco requerido, concretizando o golpe.

Embora a Súmula 279 do STJ nos ensine que
“as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”
, ela não é aplicável ao caso em comento, haja vista que na responsabilidade objetiva há a necessidade de que exista uma conduta ativa ou omissiva praticada pelo banco que tenha funcionado como causa dos danos experimentados.

Na responsabilidade objetiva, apenas não se perquire a existência do elemento culpa, posto que desnecessário, mas tal circunstância não exclui a prova de conduta do agente financeiro na causação do dano. Pensar de forma diversa ocasionaria na hipótese de responsabilidade integral (basta a prova do dano), que somente é prevista constitucionalmente para os casos de dano nuclear, situação totalmente diversa da analisada nos autos.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor dado à causa.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão
ao
Exm
o
. Sr. Ju
iz
de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 15 de abril de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)